Tribunal: TJES
Processo: 5017824-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017824-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS BASTOS DA SILVA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017824-10.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
LUCAS BASTOS DA SILVA

RECORRIDO:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DPVAT. ACIDENTE VEICULAR. LESÃO PARCIAL DE MEMBROS SUPERIORES. ABDOME. TÓRAX. LAUDO DO DML. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO DE CADA MEMBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por LUCAS BASTOS DA SILVA em face da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.

Em síntese, a parte autora narra que em decorrência do acidente sofreu graves lesões em seu tórax e seu abdome. Informa que postulou junto à ré Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e recebeu o pagamento administrativo do seguro, recebendo o total de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Relata que, considerando a debilidade permanente total dos membros superior direito e inferior e superior esquerdo, o valor devido a título de seguro DPVAT é R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) que, abatido do valor recebido administrativamente, resultaria em uma diferença devida e não paga de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5017824-10.2023.8.08.0024, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 7209896, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando a existência de erro material na sentença, uma vez que o tórax e o abdome foram considerados conjuntamente, quando o cálculo deveria ter sido realizado separadamente para cada membro.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recurso interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de parcial reforma do julgado.

A sentença merece modificação quanto ao cálculo do valor devido, uma vez que a decisão procedeu com o cálculo do seguro de forma diversa da que determina a Lei 6.194/74.

Nesse sentido, tratando de debilidade permanente da função motora do abdome grau moderado em 50% e debilidade permanente da função motora do tórax grau moderado em 50%, devendo o cálculo ser realizado a partir do enquadramento da perda funcional em um dos segmentos da tabela e, em seguida, procedendo-se à redução proporcional da indenização.

Neste sentido é a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. MÚLTIPLAS LESÕES. CUMULAÇÃO DAS LESÕES DISTINTAS NO MESMO MEMBRO. PRECEDENTES DO E. TJES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação de cobrança de seguro DPVAT. 2. Acidente e lesões devidamente comprovadas e não questionadas. 3. Discussão acerca da possibilidade de se cumular múltiplas lesões no cálculo da respectiva indenização securitária. 4. Nos termos de julgados do e. TJES, havendo “lesões múltiplas com percentuais diversos, o valor da indenização referente ao seguro obrigatório corresponderá a soma de cada um deles. Isto porque, a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre seguro obrigatório, não veda a indenização de mais de uma sequela no mesmo segmento do corpo. Ao contrário, prevê expressamente a distinção de cada lesão, aplicando percentuais de perda específicos para cada tipo de debilidade” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001019-82.2018.8.08.0011).
5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Agravo de Instrumento
00019242-11.2018.8.08.0035
; Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data da Publicação 19/11/2024).

Assim, dando aplicabilidade ao comando legal, verifico que deveria ter sido feito o cálculo de cada membro individualmente, assim:

MEMBRO

PERCENTUAL DA PERDA

REDUÇÃO PROPORCIONAL

RESULTADO

ABDOME

70

50%

R$4.725,00

TÓRAX

70

50%

R$4.725,00

O somatório dos valores indenizatórios de cada membro resulta em R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), assim, subtraindo o valor já pago pela seguradora,R$6.750,00, tem-se a diferença de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) que resta ser paga pela seguradora.

Por fim, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de condenar a recorrente a pagar o autor o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) devendo tal valor sofrer atualização monetária desde o evento danoso (Súmula 580 STJ) e incidência de juros a partir da citação (Súmula 426 STJ).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)